Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO EDIFÍCIO. MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA JUNTA COMERCIAL, RECEITA FEDERAL E SITES DE BUSCA. CITAÇÃO VÁLIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 517 DO STJ. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

2. Se o AR foi entregue no mesmo endereço indicado no contrato celebrado entre as partes, no registro na Junta Comercial e na Receita Federal, a citação foi regularmente realizada.

3. A mudança de endereço da pessoa jurídica não pode ser invocada contra o interesse de terceiros enquanto não for alterada nas bases de dados disponíveis ao público (Junta Comercial, Receita Federal, sites de busca), sobretudo em relação ao consumidor que não pode ficar sujeito à procura improfícua do local onde o fornecedor se estabelece ocultamente.

4. O art. 523, §1o, do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo devidos honorários advocatícios sobre o débito não pago voluntariamente no prazo legal.

5. Nesse sentido, o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517)” (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.